Tribunal: TJDFT
Processo: 0008957-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008957-77.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20965047, o exequente requereu a atualização dos cálculos judiciais constantes do ID: 12063717, sob o argumento de que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária. Pugnou ainda pela incidência do IPCA-E e, em consequência, pela retificação da RPV 0004676-29.2017.8.07.0000. Instado a se manifestar, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 21306567). Pois bem. Adianto que razão não assiste ao exequente. No ID: 17317757 dos autos da RPV n. 0004676-29.2017.8.07.0000, constam os comprovantes dos depósitos efetuados pelo DISTRITO FEDERAL. Dessa forma, não há falar em revisão dos cálculos, para fins de incidência do IPCA-E, pois os valores foram objurgados após a preclusão. Indefiro o pedido constante da petição de ID: 20965047. Tendo em vista que a citada RPV foi restituída a este juízo, providencie o Distrito Federal a juntada dos comprovantes de pagamento nestes autos. I. Brasília, 19 de janeiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador